Tribunal: TJBA
Processo: 0533835-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533835-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMERSON PINHEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS. VALIDADE DO REAJUSTE ETÁRIO AOS 59 ANOS. OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 E DO TEMA 952/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo cumulada com pedido de repetição de indébito, reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados por sinistralidade/VCMH sem comprovação técnico-atuarial, determinando a substituição pelos índices da ANS e a devolução simples dos valores pagos a maior.

2.

A sentença manteve, todavia, a validade do reajuste por faixa etária aos 59 anos e aplicou a prescrição trienal, afastando a prescrição decenal invocada.

3.

A parte apelante sustentou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, defendeu a legalidade dos reajustes praticados e a inaplicabilidade da prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão são:
(i) saber se o julgamento antecipado da lide, com base em prova exclusivamente documental, configura cerceamento de defesa;
(ii) saber se é abusivo o reajuste contratual anual por sinistralidade/VCMH sem comprovação atuarial ou técnica da variação de custos;
(iii) saber se é válida a cláusula de reajuste por faixa etária aos 59 anos;
(iv) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição do indébito em contratos de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. O magistrado de origem, na condição de destinatário da prova (CPC, art. 370), pode julgar antecipadamente a lide quando entender que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a formação do seu convencimento. Não se verifica, portanto, qualquer nulidade processual.

6.

O reajuste anual por sinistralidade ou VCMH, embora admissível no ordenamento jurídico, deve ser tecnicamente justificado com base em dados atuariais consistentes e auditáveis. A ausência de comprovação objetiva da elevação de custos descaracteriza a proporcionalidade da cláusula contratual, evidenciando sua abusividade à luz do art. 51, IV e X, do CDC e do princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

7.

Nos contratos coletivos, o reajuste unilateral sem justificativa técnica afronta o equilíbrio contratual e impõe excessiva onerosidade ao consumidor, razão pela qual deve ser substituído pelos índices autorizados pela ANS aplicáveis aos contratos individuais, os quais servem como parâmetro de razoabilidade.

8.

No tocante ao reajuste por faixa etária aos 59 anos, a jurisprudência consolidada no Tema 952/STJ admite sua validade quando previsto contratualmente, desde que observado o regramento da RN nº 63/2003 da ANS, o que restou demonstrado nos autos. A simples elevação da mensalidade por mudança de faixa etária, por si só, não configura abusividade.

9.

A pretensão de repetição do indébito fundada em enriquecimento sem causa, decorrente de cobrança indevida em contrato de trato sucessivo, sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, conforme o art. 206, §3º, IV, do Código Civil e a jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.360.969/SP).

10.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, dada a ausência de má-fé, limitada ao período não prescrito — os três anos anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 206, §3º, IV, do CC.

11.

Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade concedida ao apelante. Majoração de honorários em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido
para:
(i) reconhecer a abusividade dos reajustes por sinistralidade/VCMH sem comprovação técnico-atuarial;
(ii) determinar sua substituição pelos índices da ANS para planos individuais;
(iii) manter a validade do reajuste por faixa etária aos 59 anos;
(iv) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide com base em provas documentais suficientes não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC."
"2. Os reajustes por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares (VCMH) em planos de saúde coletivos são abusivos quando não acompanhados de justificativa técnico-atuarial idônea, devendo ser substituídos pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais."
"3. É válida a cláusula contratual de reajuste por faixa etária aos 59 anos, desde que respeitados os critérios estabelecidos pela RN nº 63/2003 da ANS e pela jurisprudência do Tema 952/STJ."
"4. A pretensão de repetição de indébito em razão de cobrança indevida em plano de saúde submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, II, 85, §11, e 86; CC, arts. 206, §3º, IV; 422; 884; CDC, arts. 39 e 51; Estatuto do Idoso, art. 15, §3º; RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.360.969/SP (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.12.2015; STJ, Súmula 385; TJ-BA, Apelação 8089296-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 08.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz O. O. S. Ribeiro, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0533835-74.2018.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
EMERSON PINHEIRO SANTOS
,
e como
APELADAS
,
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.